Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” (CPC, Art. 373, I): AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende o adimplemento, por parte da requerida, da quantia de R$ 5.920,00, e, alternativamente, que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa. Sustenta, em síntese, que: (a) os cheques foram nominativos à recorrente; (b) a requerida teria adquirido produtos na loja Agrocity, que no momento da aquisição já constava como nome jurídico Heldt, no entanto, por pendência financeiras junto ao outro CNPJ fora solicitado pelo administrador de ambas as empresas o endosso dos cheques à CC Heldt, o que não compromete em nada a aquisição dos produtos realizada pela recorrida e comprovada com a emissão da nota fiscal, bem como o inadimplemento dos cheques da requerida pela sua devolução por duas vezes pelo banco por motivo de insuficiência do saldo.
II. Por se tratar de ação de cobrança fundada em cheque prescrito (ausentes executoriedade e os atributos de autonomia e abstração), torna-se imprescindível a demonstração da causa debendi (Lei 7.357/85, art. 62 – cártulas apresentadas como prova escrita).
III. No caso concreto, as provas produzidas não comprovam a alegada sucessão empresarial e o respectivo direito de receber os créditos decorrentes da atividade da empresa “sucedida” (CC, art. 1.146), tampouco a relação causal entre os cheques emitidos e a alegada venda de mercadorias (CPC, art. 373, I).
IV. No ponto, como bem pontuado em sentença, (...) o instrumento de mandato constitui como procurador a pessoa física de JOSÉ LUIZ HELDT e nem sequer menciona a pessoa jurídica HELDT COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, o que somente reforça a inexistência provas de sucessão empresarial. Nota-se ainda que ambas as empresas estão em plena atividade e se encontram em endereços distintos.
V. Desse modo, ainda que as cártulas de cheque (ID. 24504602) tivessem sido emitidas “em nome” da requerente/recorrente, a nota fiscal atinente à venda de produtos e mercadorias (suposta origem da dívida) estaria em nome da empresa HELDT COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (ID. 24504603), além de apresentar “valor de compra” destoante ao dos cheques.
VI. Por fim, não há de se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito, porquanto a inexistência de vínculo jurídico negocial entre as partes (respeitante à origem da dívida) é matéria de fundo, devidamente submetida ao crivo do contraditório. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).